Tribunal: TJES
Processo: 5000350-39.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-39.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
RECORRIDO: ENELITA ALVES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM DEFEITO. VÍCIO NÃO SANADO EM PRAZO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação redibitória c/c reparação por danos morais, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu um aparelho de celular modelo Zenfone Live no estabelecimento da primeira demandada, sendo o aparelho fabricado pela segunda demandada, arcando com o valor de R$ 729,00. Aduz que o aparelho apresentou defeito com apenas um mês de uso, sendo encaminhado para a assistência técnica; todavia, o aparelho retornou com o mesmo defeito e, após ser reenviado para a assistência técnica, não mais foi devolvido.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“1) condenar as empresas requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora o valor de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais), com incidência de juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data da compra. 2) condenar as empresas requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, afirma que houve perda da garantia, na medida em que o dano foi causado pelo próprio consumidor, logo, ausente danos materiais e morais. Subsidiariamente, seja determinada a restituição do produto viciado à fabricante.

5. Preliminar devidamente rejeitada, na medida em que desnecessária a produção de prova pericial, já que os fatos narrados evidenciam se tratar de matéria de direito. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação de serviço, na medida em que comprovado o envio do aparelho para reparo, sem que o inconveniente fosse resolvido.
Frise-se que a parte recorrente tampouco comprovou a devolução do aparelho quando da segunda remessa para conserto,
pelo que não há que se falar em devolução do produto viciado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)